Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA EM EXCLUSIVO INTERESSE DE UMA DAS PARTES E SEM CONHECIMENTO DA OUTRA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é cabível para a cobrança de valores amparados por prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC. No caso, o contrato de cessão de direitos posto “sub judice”, devidamente assinado pelas partes, é instrumento hábil a instruir o processo monitório.
2. No caso, a dívida perseguida é exigível, eis que comprovada a quitação de todas as dívidas condominiais e fiscais do imóvel, cujos pagamentos eram condicionantes para a devolução dos valores remanescentes dos cheques que estavam em posse da requerida. 2.1. A não devolução dos valores remanescentes dos cheques configura descumprimento contratual e autoriza a aplicação da multa e da cláusula penal previstas no contrato.
3. O termo inicial para a aplicação da correção monetária é o dia em que a cobrança se tornou exigível, o qual coincide com o momento em que a requerida tomou ciência da quitação das dívidas condominiais do imóvel.
4. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, de acordo com os artigos 405 do CC e 240 do CPC.
5. Não é permitida a compensação de dívida contraída unilateralmente por uma das partes sem o conhecimento da outra e sem título ou previsão contratual específica que a autorize.
6. Honorários sucumbenciais fixados em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, não justificando a revisão dos valores.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.